Tribunal: TJDFT
Processo: 0702563-53.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
Tráfico de drogas. Condenação. Prestação de serviço à comunidade. Réu com paraplegia.
Tendo o réu, após o crime, se tornado paraplégico, recomenda-se seja a pena restritiva de direitos de prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas substituída por prestação pecuniária. Apelação provida em parte.